Tribunal: TJDFT
Processo: 0701564-70.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. CONTA DE ÁGUA. ALTERAÇÃO DO PADRÃO DE CONSUMO. EXCESSO NA COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR DE DEMONSTRAR A EXATIDÃO DA MEDIÇÃO. EMISSÃO DE NOVA FATURA COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. IMPROVIDO.
1. A parte autora narra que, no mês de dezembro de 2019, a fatura recebida não apresentou qualquer valor de consumo, mas, tão somente, a informação de que “a conta de água de referência 12/2019 se encontra retida para análise”... “Em vista disso, nos próximos dias, poderá ser necessária uma nova visita no seu imóvel” ... “Após análise interna, sua conta será entregue em seu endereço”. Assevera que, no dia 15 de janeiro de 2020, a parte requerente foi surpreendida com a cobrança indevida de conta de água (débito automático), no valor de R$ 3.219,15 e, em janeiro de 2020, no valor de R$ 5.561,70. Pugna pela revisão das faturas dos meses de dezembro de 2019 e janeiro de 2020, nos valores de R$3.219,15 e R$ 5.561,70, respectivamente, pela média de consumo dos últimos 12 meses, em razão de vazamento antes do hidrômetro.
2. A requerida, embora regularmente intimada, não apresentou contestação.
3. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos para determinar que a ré reveja o valor das faturas de água dos meses referentes a dezembro de 2019 e janeiro de 2020, para constar o valor de R$ 168,01 em cada fatura.
4. A ré interpôs recurso inominado. Suscita a preliminar de incompetência do juízo. No mérito, alega, em apertada síntese, que o aumento de consumo ou mesmo sua diminuição são de inteira responsabilidade do usuário, visto que a CAESB não possui gestão do uso do serviço após o hidrómetro. Acrescenta que todos os atos praticados pela CAESB foram em função do serviço público que lhe é afeto, gozando na espécie das presunções inerentes aos atos administrativos, entre elas a presunção de legitimidade e veracidade. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
5. Na hipótese, não há necessidade da realização de prova pericial, uma vez que a própria recorrente defende a correção da medição do hidrômetro. Além disso, os documentos carreados ao feito indicam a exorbitância das cobranças atinentes aos meses de dezembro/2019 e janeiro/2020 em relação ao padrão de consumo. Dessa forma, desnecessária a realização de perícia. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
6. No caso em espécie, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos artigos 2o e 3o do CDC.
7. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e a hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório de legitimidade da cobrança do valor apontado como exorbitante na pessoa da empresa ré.
8. Não obstante a presunção de legitimidade do ato administrativo, se o consumidor prova que é exorbitante o valor da conta de água em face de sua média do consumo (ID 19667431), cumpriria ao fornecedor, ora recorrente, demonstrar a exatidão da medição e o consumo elevado, conforme regra do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
9. No caso em espécie, a ré foi revel e não há qualquer elemento de prova que afaste as alegações de fato formuladas pela parte autora, que são verossímeis e estão em consonância com as provas vertidas nos autos (faturas anexadas pela parte autora que comprovam o discrepante valor cobrado em dezembro/2019 e janeiro/2020 em relação aos demais meses faturados).
10. Assim, se nada há nos autos a comprovar o efetivo consumo nos meses impugnados ou demonstrar que o aumento do consumo medido deveu-se a vazamento nas instalações hidráulicas internas (art. 63 do Decreto n. 26.590/03) e verificada a discrepância entre a média de consumo de água e a cobrança dos meses de dezembro/2019 e janeiro/2020, escorreita determinação de que a ré proceda à revisão da conta/fatura de fornecimento de água, limitando a cobrança ao valor da média de consumo apurado nos últimos meses, conforme assegurado pelo douto Juízo de origem.
11. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, improvido.
12. Condenada a parte recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa (Lei n. 9099/95, Art. 55).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.